Tribunal: TJSP
Processo: 1003331-23.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000342700
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003331-23.2014.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FAZENDA DO
ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado ROSEMEIRE PRAXEDES MUNIZ (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão do
julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 14 de maio de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003331-23.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30590
2
VOTO No 30.590
COMARCA: SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1003331-23.2014.8.26.0053
APELANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELADA: ROSEMEIRE PRAXEDES MUNIZ (AJ)
Juíza de 1a instância: Liliane Keyko Hioki
RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO (CPC, ART. 1040, II).
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. DESVIO DE
FUNÇÃO. Diferenças salariais. Juros e correção monetária.
Adequação do julgado, para adotar a orientação do STF no RE
870.947/SE (Tema 810) e do STJ no REsp 1.492.221/PR (Tema
905). Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de ação ajuizada por Rosemeire Praxedes Muniz em
face da Fazenda do Estado de São Paulo, objetivando o recebimento de
diferenças salariais referentes ao desvio de função entre os cargos de agente
de serviço judiciário e escrevente técnico judiciário.
A r. sentença julgou procedente o pedido inicial para reconhecer
que a autora, ocupante do cargo de agente de serviço judiciário,
desempenhou a função de escrevente técnico judiciário no período de
janeiro de 2007 a dezembro de 2013, condenando a ré ao pagamento das
diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal, com correção
monetária pela Tabela do TJSP (INPC) e juros de mora de 6% (seis por cento)
ao ano, a partir da citação, nos termos da Lei n° 9.494/97, afastando a
aplicação da Lei no 11.960/09 (fls. 282/286).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003331-23.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30590
3
Os embargos de declaração opostos pela autora (fls. 307/308)
foram rejeitados (fls. 309).
A Fazenda do Estado apelou, pugnando pela improcedência da
demanda e, alternativamente, pela redução da verba honorária e aplicação
da Lei no 11.960/09 (fls. 289/303).
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 11.05.2015, deu parcial provimento ao reexame necessário e ao recurso
fazendário, com análise de matéria de ordem pública de ofício, para
determinar a incidência dos juros de mora e correção monetária de acordo
com o entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
REsp no 1.270.439/PR (fls. 342/351).
A FESP interpôs recurso especial (fls. 354/367), o qual foi
sobrestado (fls. 370/371).
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo Tribunal
Federal, do recurso extraordinário interposto no mérito do REsp no
1.492.221/PR (Tema no 905/STJ), o Presidente da Seção de Direito Público
deste Tribunal, em cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do
Código de Processo Civil, determinou a devolução dos autos à Turma
Julgadora, para que reaprecie a questão (fls. 373/375).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003331-23.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30590
4
Trata-se de ação ajuizada por Agente de Serviço Judiciário
(antigo Auxiliar Judiciário I) alegando que exerceu, no período de janeiro de
2007 a dezembro de 2013, funções relativas ao cargo de Escrevente Técnico
Judiciário e, por isso, faz jus aos vencimentos correspondentes à função que
efetivamente desempenhou.
A ação foi julgada procedente, com determinação do
pagamento das diferenças salariais, acrescidas de juros e correção
monetária, de acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do REsp 1.270439/PR.
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidora pública, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo 1o-
F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, após a
decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810), assentou o
entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos efeitos da
referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003331-23.2014.8.26.0053 - São Paulo - Voto no 30590
5
pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min. MAURO
CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018, submetido ao
regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
342/351, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
.